Tribunal: TJSP
Processo: 1032924-09.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
COMPETÊNCIA – Discussão sobre o direito de marca – Julgamento precedente de agravo de instrumento sobre a concessão de gratuidade de justiça que não gera prevenção – Competência preferencial de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Redistribuição.

Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.